Tribunal: TJSP
Processo: 1028574-60.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO – Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito – Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Com o novo Código de Processo Civil a exibição do contrato tornou-se providência incidental relativa à instrução do processo. Não é necessário demonstrar recusa por parte do réu em fornecer os

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO – Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito – Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Com o novo Código de Processo Civil a exibição do contrato tornou-se providência incidental relativa à instrução do processo. Não é necessário demonstrar recusa por parte do réu em fornecer os documentos. Extinção do processo afastada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento e novo julgamento.

RECURSO PROVIDO.